Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-CORRENTE E EM CONTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Persistem razoáveis dúvidas pelo menos quanto ao alcance do inadimplemento dos alimentos, quanto a valor devido, fato que justifica o pedido de inversão do ônus da prova para que a agravada junte aos autos extratos de conta bancária de modo que se possa verificar a ocorrência dos depósitos alegados pelo agravante.
Apesar da regra geral de que o ônus probatório cabe a quem faz as alegações ou quem as contesta, a partir do advento do CPC/2015, que introduziu ao ordenamento jurídico o ônus dinâmico da prova, baseado no dever de cooperação, é possível que o Juiz, diante das peculiaridades do caso concreto, atribua a produção de determinada prova a parte que disponha de melhor condições para produzi-la (artigo 373, parágrafos 1o e 2o, CPC).
No caso, demonstrada a impossibilidade fática de produção de prova pelo agravante (sigilo bancário da genitora da agravada), agravada que detém melhores condições de produzir a prova necessária à instrução do feito: basta a genitora solicitar os extratos bancários de sua conta-corrente no período, a partir do que se poderá verificar o alegado inadimplemento ou mesmo seu efetivo alcance.
Embora a possibilidade de penhora de salário de devedor para pagamento de pensão alimentícia, de se ver que o bloqueio não pode incidir sobre a integralidade ou em percentual muito elevado da remuneração; deve-se preservar o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.
No tocante à penhora do valor depositado na conta da Caixa Econômica referente ao saldo do FGTS, tenho que deve ser mantida; no entanto, quantia que deve permanecer em conta judicial até se verificar o efetivo alcance do inadimplemento alegado.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.